Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO – ART. 226, INCISO II, DO CP. MANTIDA. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO DA SOBRINHA DA OFENDIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a data da conclusão do processo para ser sentenciado é o marco para vinculação ou não do Juiz que presidiu a audiência, ou seja, se na data da conclusão para sentença o Juiz que presidiu estiver em exercício no Juízo, os autos deverão ser conclusos a ele. Caso, por algum motivo, esteja afastado, os autos serão conclusos a outro Magistrado em exercício na Vara, como é o caso dos autos.
2. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, sobretudo pelas declarações seguras e coesas da vítima, que se encontram em consonância com os demais elementos de prova dos autos, não merecendo acolhimento o pleito defensivo para absolvição por insuficiência de provas.
3. Inviável é o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, se resta evidenciado nos autos que os abusos sexuais ocorreram em razão do ambiente familiar comum ao réu e a menor, uma vez que a infante era frequentadora assídua na casa do réu, porquanto a companheira do réu tem laços de afinidade com a vítima. Tenha-se em consideração que as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do artigo 226, do Código Penal, não foram alteradas em face das novas regências trazidas pela Lei 12.015/2009, permanecendo, pois, a orientação anterior no que se refere as suas aplicações, isto é, o aumento da pena está relacionado com a especial relação existente entre autor e vítima, eis que o abuso sexual é mais reprovável se praticado por pessoa com afinidades com a vítima, do que tivesse sido cometido por um estranho.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito negado provimento ao recurso.